Tribunal: TJMT
Processo: 1019570-35.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019570-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SIDINEI FREITAS MULLER - CPF: 003.683.022-45 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019570-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDINEI FREITAS MULLER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – COMPANHEIRA QUE RESPONDE PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO, EM COAUTORIA COM O APENADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF).

“Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ nº 002964-001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN nº 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo”
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019570-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDINEI FREITAS MULLER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução interposto por Sidinei Freitas Muller, em desfavor de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n.
1002420-37.2017.8.22.0014, que indeferiu o pedido de autorização para confeccionar a carteira de visitante de sua companheira.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
decisão agravada merece reforma, pois viola o direito fundamental do agravante à visita, garantido pela Lei de Execução Penal (LEP) e pela Constituição Federal. O art. 41, X, da LEP assegura ao preso o direito à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”; 2) “
o fato de a Sra. Pamella responder a uma ação penal não é motivo suficiente para indeferir o pedido de visita. A presunção de inocência é um princípio fundamental do direito penal, e a Sra. Pamella deve ser considerada inocente até que se prove o contrário”
(Id. 227113650 - pág. 1-2).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 227113657 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 237395154 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019570-35.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre pena que totaliza 33 (trinta e três) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência de condenações pelos crimes de homicídio qualificado, associação para o tráfico, estelionato e associação criminosa.

O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal estabelece que “
constituem diretos dos presos
”, a “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”.

Em complemento, a Instrução Normativa n.
007/2019/SAAP/SESP, determina que as pessoas elencadas na LEP “
necessita[m] de prévia aprovação, mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV - Carteira Individual de Visitante
” (art. 3º), e indica os documentos necessários para obtê-la, dentre os quais inclui-se a ‘certidão negativa da justiça federal e estadual de 1º e 2º grau’ (art. 5º, incisos e VI).

Saliento que o direito à visitação não é absoluto. A Lei de Execução Penal autoriza sua ‘suspensão ou restrição, mediante ato motivado’, sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que sejam suspensos ou restringidos, mediante motivação do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único). Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina do estabelecimento, permite-se a suspensão ou redução da jornada de trabalho, da recreação,
das visitas
e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos em lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto subsistirem as circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional.

[...]

Tratando-se de exceção às regras gerais, prevê a lei que a suspensão ou a restrição deve ser imposta no caso de acontecimentos extraordinários que a aconselhem, devendo o diretor, única autoridade competente para o ato restritivo, motivá-lo devidamente. [...]
(Execução Penal, 15ª edição, Ed. Atlas, pág. 115).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No caso
sub examine,
o
juízo da execução penal negou o pedido de expedição da carteira de visitante para a companheira do agravante, nos seguintes termos:

[...]

No caso em tela, verifica-se dos autos que a visitante possui Ação Penal pela suposta prática de crime doloso, cujas circunstâncias que revestem tal delito guardam
extrema gravidade, posto que possuem tipificação legal relativa à organização criminosa
.

Como se não bastasse, a Ação Penal em comento
possui também o recuperando como réu
.

Ora, permitir que a convivente adentre à unidade prisional, neste momento, frisa-se, respondendo à Ação Penal juntamente com o seu companheiro pela prática de delito ligado à organização criminosa,
fragiliza a ordem pública.

Logo, inviável o deferimento do pedido de visita suscitado nos autos. [...]
(Id. 227113652 - pág. 2-3).

Como se vê, os
requisitos da Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP não foram preenchidos, pois, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça
, “a c
ompanheira do agravante Pamella Thuanny de Bonfim Silva, responde à ação penal nº 1500417- 54.2024.8.26.0189/1502627-15.2023.8.26.0189, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP, acusada da suposta prática dos delitos de organização criminosa e estelionato, sendo o agravante, inclusive, corréu na citada ação penal
” (Id. 237395154 - pág. 4).

No contexto,
não há ilegalidade no indeferimento do pleito, especialmente porque
a restrição ao direito de visita encontra-se justificada em fundamentação idônea.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] “Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ nº 002964-001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN nº 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN nº 1017298-05.2023.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

[...] Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores
. (TJ/MT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024